Tribunal: TJMT
Processo: 1011407-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011407-71.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE:
ROSÂNGELA MOTA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por indeferir o pedido de submissão a recolhimento domiciliar, formulado nos autos n.o 1011189-34.2021.811.0003 (PJe), em que presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a impetração, narra o causídico que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 11.05.2021 e o recolhimento pré-cautelar restou convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial; ao que se sucedeu a formulação de pedido de submissão da increpada à prisão domiciliar em razão de ser genitora de três menores, mas conquanto constatada a vulnerabilidade da sua prole por meio de estudo psicossocial, o d. juízo a quo manteve a prisão cautelar.
Nessa esteira, como única vertente do alardeado constrangimento ilegal, invoca o firmatário do remédio heroico as inovações trazidas pelas Leis n.o 13.257/2016 e n.o 13.769/2018 no que concerne à proteção da integridade física e psíquica dos filhos do(a) preso(a); para então defender que a favorecida nessa ordem faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V do CPP, porquanto os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora e a única responsável pelos cuidados de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP.
Em reforço, afirma que o rompimento do convívio entre a paciente e sua prole está acarretando consequências nefastas ao desenvolvimento dos menores que, inclusive, se mostraram fragilizados emocionalmente no momento em que submetidos à avaliação da equipe multidisciplinar; e finaliza com a assertiva de que, segundo o entendimento exarado pelo STF ao julgar a Reclamação Constitucional n.o 35.279, o simples fato de a paciente responder à outro processo criminal por crime idêntico não lhe obsta o direito de ser novamente agraciada com a prisão domiciliar.
Com fincas em tais argumentos, o subscritor do writ requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva pela domiciliar. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A exordial do remédio heroico veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 92520458 ao ID 92520464.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII); pois, conquanto o impetrante alegue que a paciente é mãe de três menores, sendo dois deles ainda crianças porque não completaram 12 (doze) anos, e colacione as certidões de nascimento dos infantes Larissa Eduarda Mota Medeiros­ – 6 anos (ID 92520464, p. 01) e João Vitor Mota Medeiros – 8 anos (ID 92520464, p. 02), não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que seus cuidados são imprescindíveis aos menores, tampouco que as crianças não estejam sob a tutela de outro familiar.
Com efeito, não se descuida que o artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.
Contudo, extrai-se do voto do Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n.o 14143.641/SP, que ao contrário do vertido pelo impetrante, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensável a análise da conduta e da personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da presa.
É dizer: a acusada não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que a criança não possui outros familiares com condições de cuidar dela, bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior da criança. O que se busca é preservar o menor, e não a mãe, em tese, envolvida com a criminalidade.
No caso em exame, consoante se dessume do decreto de prisão (ID 92520463, p. 04), a Polícia Civil teria recebido denúncias apócrifas acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas por parte de uma pessoa identificada como “Rose”, crime que era praticado inclusive, na presença dos filhos menores de idade. Com efeito, no dia fatídico, uma equipe policial logrou apreender uma porção de entorpecente, uma balança de precisão e pedaços de sacolas plásticas dentro do imóvel em que a increpada reside com os filhos; e como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “3. A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente (...).” [grifei – AgRg no HC: 634538/MS 2020/0339630-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021).
À vista disso, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem, até mesmo porque não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente ROSÂNGELA MOTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator